Tribunal: TJBA
Processo: 8001938-67.2022.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001938-67.2022.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALDILENE SOUSA LIMA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO
S SIMULTÂNEOS
DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.140.005/RJ
, SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.002). AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO ÓRGÃO ESTATAL RECONHECIDA, NOS MOLDES DO ART. 134, CAPUT, §§ 2º E 3º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
, E EMENDAS CONSTITUCIONAIS
74
/2013 E
80
/2014. RECURSO
DA DEFENSORIA PÚBLICA
PROVIDO.
RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Recurso Extraordinário n.º 1.140.005/RJ
, sob o regime de repercussão geral (Tema 1.002), firmou tese jurídica no sentido de que
"é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra"
;

II - Em se tratando de precedente vinculativo, e estando a sentença em confronto com o entendimento da Suprema Corte a respeito da matéria, vislumbra-se supedâneo jurídico para reformar o capítulo que tratou dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia;

III - Recurso de apelação. Provimento
da DPE e Improvimento do Município
. Fixação dos honorários sucumbenciais na importância de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. Valor a ser rateado entre os
réus
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
recursos simultâneos de
apelação n
º
8001938-67.2022.8.05.0078
, em que figura como apelante/
apelado

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, como
apelante/
apelado
MUNICÍPIO DE
EUCLIDES DA CUNHA
,
e
como
apelado

ESTADO DA BAHIA.

Acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
DA DEFENSORIA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO
, pelas razões expendidas no voto condutor.